Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719553-22.2020.8.07.0001 APELANTE: M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES, VINICIUS NOBREGA COSTA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME, VINICIUS NOBREGA COSTA DESPACHO Trata-se de ação declaratória de nulidade, na qual a apelante-autora formula os seguintes pedidos (id. 36450207, pág. 21), in verbis: “Diante do exposto, requer à Vossa Excelência: [...] f) no mérito, seja declarada a inexistência da sentença referente a ação de cobrança no 0701009.54.2018.07.0001 em razão da ausência/nulidade de citação/intimação e o cerceamento de defesa – querela nullitatis insanabilis –, consequentemente, decretando a nulidade dos atos posteriores praticados, com destaque para os atos praticados no cumprimento de sentença, declarando nula a arrematação do imóvel de propriedade da autora, assegurada a reparação dos prejuízos sofrido; g) se julgado improcedente o pedido anterior, de forma subsidiária, requer a declaração da nulidade da arrematação no cumprimento de sentença no 0701009.54.2018.07.0001 em face dos vícios insanáveis de intimação da autora em relação aos editais do leilão, avaliação errada do valor do imóvel – preço vil –, assegurada a reparação dos prejuízos sofrido, nos termos do artigo 903 do CPC; [...].” Da análise dos autos da referida ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (processo no 0701009.54.2018.07.0001), verifica-se que o imóvel penhorado, de propriedade da ora apelante-autora, foi arrematado em hasta pública no valor de R$ 205.000,00, sendo que R$ 32.985,01 foram transferidos ao Condomínio-exequente, R$ 3.133,11 foram destinados ao pagamento de honorários advocatícios e R$ 2.297,95 foram disponibilizados ao arrematante para saldar dívidas pretéritas de IPTU referentes ao imóvel arrematado, permanecendo depositado em conta judicial o valor de R$ 167.272,23, em 30/7/20 (ids. 62783490, 66307957, 66308900 e 68883432 daqueles autos). O cumprimento de sentença foi extinto em razão da satisfação da obrigação (id. 71233855 daqueles autos). Posteriormente, em 22/3/22, a executada naquele cumprimento de sentença, ora apelante-autora, peticionou pelo desarquivamento dos autos, juntou comprovante do pagamento das custas finais e requereu o levantamento da quantia remanescente da arrematação, o que foi deferido pelo Juízo a quo, sendo transferida em favor do Advogado da apelante-autora a quantia de R$ 171.488,33, em 4/4/22 (ids. 119209259 e 122972503 daqueles autos). Assim, intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, ante a prática de ato incompatível com a pretensão declaratória de nulidade. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora